Tribunal: TJSP
Processo: 2014128-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2014128-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante AYMORE CREDITO
FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A, é agravada VALERIA PERPETUA
FARIAS DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014128-93.2020.8.26.0000 -Voto no 15.493
2
VOTO No 15.493
AGRAVO No 2014128-93.2020.8.26.0000
COMARCA: OLÍMPIA (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
AGRAVADA: VALÉRIA PERPÉTUA FARIAS DE ARAÚJO (não citada)

JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA
PROCESSUAL CIVIL - Alienação fiduciária - Automóvel - Inadimplemento
- Ação de busca e apreensão proposta pela credora - Decisão de
primeiro grau que defere a liminar, mas determina que o veículo
permaneça na comarca - Agravo interposto pela autora - Remoção para
outro local após apreensão liminar - Ausência de vedação legal - Agravo
provido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
trasladada a fls. 25/27 que, nos autos de ação de busca e apreensão,
determinou que no período de quitação da dívida a credora mantenha o
veículo nos limites da comarca, de modo a viabilizar a pronta devolução, se o
caso.
A autora pede a reforma da decisão alegando, em síntese,
que “tal decisão não merece prosperar visto que descabida, considerando que a agravante não se recusa
em realizar a devolução do bem em caso de purga da mora no prazo estabelecido em lei. Neste sentido,
obrigar a agravante a permanecer com o bem em comarca que não possui credencial é impor e causar
gastos a agravante, tendo em vista que não dispõe de pátio credenciado nesta comarca, apenas nas
Comarcas de Santa Bárba D' Oeste e Caçapava/SP. Ainda, em caso de apreensão do bem compete a
agravante zelar e manter o bem nas mesmas condições de quando fora apreendido para devolução em caso
de purgação da mora, para garantia deste direito a agravada, é imprescindível para a agravante poder
guardar o bem em pátio credenciado. Qualquer decisão para que o bem permaneça na Comarca, está em
confronto com a Legislação vigente”.
O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido.
Ausente contraminuta porque não houve citação.
É o relatório.
Consta da inicial que as partes celebraram contrato de
financiamento no 20030459042, por meio do qual foi concedido um
empréstimo a ser pago pela ré em 48 parcelas de R$ 413,90, sendo a primeira
com vencimento em 11 de maio de 2019, com garantia de alienação fiduciária
do veículo Ford Focus, placas EBU7975.
Em razão do inadimplemento a partir da parcela no 5, a
agravante ajuizou a presente ação de busca e apreensão, com pedido liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014128-93.2020.8.26.0000 -Voto no 15.493
3
A decisão recorrida deferiu o pedido liminar, mas
determinou, todavia, que o veículo seja mantido nos limites da comarca a fim
de viabilizar a pronta devolução, se o caso, com o que não concorda a autora.
O recurso comporta provimento.
O Decreto-lei no 911/69, que estabelece normas de
processo sobre alienação fiduciária, nada dispõe a esse respeito.
Assim sendo, não havendo norma disciplinando a questão,
nada impede que o credor fiduciário remova o automóvel para além dos
limites territoriais da comarca, ficando ciente, no entanto, de que deverá
promover sua devolução, livre de ônus, caso à devedora pague a integralidade
da dívida pendente segundo os valores apresentados na inicial, nos termos do
§ 2o do artigo 3o do mencionado Decreto-lei no 911/69.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento
ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator